Tribunal: TCU
Processo: 017.537/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8016/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.537/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Catiane Adalrilene David Goncalves (XXX.456.203-XX); Christiane Alene David Goncalves (XXX.667.593-XX); Claudia Maria da Roza Endres (XXX.184.079-XX); Elienete Alves da Silva Souza (XXX.559.665-XX); Eliesete Alves da Silva (XXX.560.245-XX); Elisabete Alves da Silva (XXX.559.905-XX); Fernanda Carolina da Roza Oechsler (XXX.984.569-XX); Iracema Aparecida do Carmo Freiberger (XXX.444.859-XX); Ivete Rust de Carvalho (XXX.762.596-XX); Maria Cristina Vieira Valente (XXX.881.487-XX); Sandra Lucia da Roza Leite (XXX.752.719-XX); Sandra de Melo Rust (XXX.554.906-XX); Shalimar Stella Rodrigues Valente Amorim (XXX.190.739-XX); Veroneide Barreto de Azevedo Goncalves (XXX.895.853-XX); Vilma Seabra da Silva (XXX.144.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.